Tribunal: CARF
Processo: 10880.934335/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934335/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.896 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. CONCESSÃO.
MULTA DE MORA. INTERRUPÇÃO.
A interposição de ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial até 30
(trinta) dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido
o tributo ou contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
PRINCIPAL.
ÓBICE
AFASTADO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITO REMANESCENTE. PROCESSO CONEXO.
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR SUFICIENTE. HOMOLOGAÇÃO.
Restam homologadas as compensações no processo conexo quando remanesce
crédito suficiente a tal desiderato após o resultado a que se chegou no
contencioso administrativo no processo principal, com quem guarda inteira
conexão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra acórdão de
colegiado de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934335/2013-41
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.896 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934335/2013-41

Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
n° 09836.65845.131109.1.3.04-8514 em 13 de novembro de 2009, objetivando liquidar débitos
lançando mão de crédito demonstrado na DComp inicial, de n° 15683.20847.260609.1.3.04-
2589, transmitida em 26 de junho de 2009, qual seja, pagamento efetuado a maior em 25 de
fevereiro de 2009 para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de janeiro
daquele ano, indébito mensurado no valor total de R$ 152.759,20.
Segundo o contribuinte, deste montante, após a DComp inicial, restariam
disponíveis R$ 19.946,06, tendo sido empregados na DComp destes autos R$ 11.821,11,
remanescendo crédito de R$ 8.124,95 para compensações futuras.
Autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório homologando
parcialmente as compensações declaradas, objeto deste processo, por haver concluído que, do
indébito total (R$ 152.759,20), R$ 147.759,76 foram empregados na quitação dos tributos objeto
da DComp inicial, restando apenas R$ 4.999,44 para consumo na DComp seguinte.
Conclui-se, preliminarmente, por óbvio, que o crédito reclamado fora
integralmente reconhecido por aquela autoridade, e que por algum motivo os cálculos do
contribuinte na DComp inicial divergiram do que a Administração entenderam corretos,
homologando-se, mesmo assim, integralmente as compensações primeiramente declaradas, mas,
por outro lado, restando menos saldo credor do que o imaginado pela ora Recorrente.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações da
pessoa jurídica, trago à colação o correspondente excerto do relatório da decisão recorrida:
A digitalização da peça defensiva não possui boa qualidade. Não obstante, é possível
extrair que a interessada insurge-se contra a cobrança de multa de mora na decisão que
homologou a declaração de compensação inicial. Isso porque, segundo afirma, haveria
decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Este teria sido
quitado dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996, o que
afastaria a incidência da multa de mora.
De fato, como se pode perceber na cópia da DComp inicial juntada aos autos pela
Recorrente, o contribuinte somente acrescera aos valores principais da Contribuição para o PIS
nela declarados (fatos geradores ocorridos entre março e novembro de 2003 e entre março e
julho de 2004) os juros, sem multa de mora. Diante disso, a referida autoridade fiscal, em
processamento eletrônico da primeira DComp, efetuou a imputação proporcional do crédito às
parcelas do débito (principal, multa de mora e juros), homologando aquela compensação, mas
restando saldo credor insuficiente a ser empregado na DComp objeto do processo ora em análise.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade destes autos
improcedente. Do voto condutor, colaciono os excertos de interesse da lide:
A Administração Tributária, ao homologar a declaração de compensação inicial,
considerou no cálculo dos tributos devidos a referida multa moratória. Contudo, a
manifestante alega enquadrar-se no art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996, o que afastaria a
incidência daquela penalidade.
Ocorre que incumbe à interessada comprovar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por ela alegada. Segundo o art. 15 do Código de Processo Civil, suas normas
aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativos. De acordo com o art. 373,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.896 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934335/2013-41

inciso I, do mesmo diploma, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Entretanto, não há nos autos quaisquer documentos que comprovem a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário referente ao débito confessado na declaração de
compensação inicial, bem como seus termos inicial e final. A única referência ao
processo judicial constante dos autos é uma petição apresentada pela interessada – fls.
89/90. Desse modo, não é possível verificar o enquadramento da manifestante no
precitado art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Logo, não há justificativa para a revisão da
incidência da multa de mora, que, inclusive, se deu no âmbito de outro PER/DCOMP.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, esclarecendo os fatos. Faço,
aqui, um breve resumo.
Em 6 de fevereiro de 2003, insurgiu-se a pessoa jurídica contra sua sujeição ao
regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS, estabelecido pela Medida Provisória n° 66,
de 29 de agosto de 2002, impetrando, para tanto, o Mandado de Segurança (“MS”) n°
2003.61.00.004303-7/SP, no bojo do qual foi concedida - em 14 de fevereiro de 2003 - a medida
liminar requerida, determinando-se que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o
recolhimento daquela contribuição nos moldes da não-cumulatividade e que o contribuinte
permanecesse na sistemática anterior a que estava submetido (regime cumulativo).
Em 2 de junho de 20091, publicou-se sentença denegando a segurança e,
consequentemente, cassando a liminar.
Como os fatos geradores da contribuição confessada na DComp inicial ocorreram
naquele interregno, ao abrigo da liminar, e haja vista que a compensação fora declarada dentro
dos 30 (trinta) dias da publicação da ulterior sentença, a Recorrente sustenta, no que se refere à
primeira DComp, nada dever a título de multa de mora, com fulcro no § 2o do art. 63 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo enunciado assim reza:
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Afastada a multa de mora, remanesceria crédito mais que suficiente para que se
homologassem integralmente as compensações de que trata o presente processo.
A Recorrente carreou aos autos a documentação comprobatória: petição inicial
endereçada à Justiça Federal; decisão interlocutória concedendo medida liminar; posterior
sentença denegando a segurança e cassando a liminar, Certidão de Objeto e Pé, extrato das fases
do MS e cópia da DComp inicial.
Não há notícia nos autos de que a Recorrente tenha adotado qualquer providência
alusiva à decisão da autoridade fiscal no que toca à primeira Declaração de Compensação.
É o Relatório.

1 Em que pese a Recorrente ter se valido do extrato de andamento processual, disponível no sítio do correspondente
Juízo, dizendo, com isso, que a publicação se dera no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região de 1° de
junho de 2009, verifica-se que a divulgação ocorrera, de fato, na edição do dia 2 daquele mês/ano, na página 299.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.896 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934335/2013-41

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O cerne da questão já está posto, nada havendo a acrescentar, visto que a primeira
Declaração de Compensação (15683.20847.260609.1.3.04-2589) se amolda à perfeição à
hipótese legal de inexigibilidade da multa de mora.
Resta saber se os juros acrescidos pela Recorrente ao valor principal dos tributos
devidos naquela primeira DComp foram corretamente calculados, para se chegar ao crédito
disponível para consumo na DComp destes autos.
A partir de funcionalidade disponibilizada pela RFB em seu sítio na Internet2, foi
possível, com relativa facilidade e total segurança, projetar o valor dos juros devidos,
considerando os respectivos períodos de apuração da Contribuição para o PIS, datas de
vencimento e que aquela primeira compensação fora declarada em 26 de junho de 2009. O
resultado encontra-se juntado aos autos às fls. 276 a 280, donde se conclui que a Recorrente
levara à compensação inicial R$ 0,08 (oito centavos) a mais que o projetado via a referida
funcionalidade.
Os acréscimos ao crédito na DComp inicial também se revelam corretos (Taxas
Referenciais Selic de abril e maio de 2009, acrescidas de um por cento em junho daquele ano),
fazendo com que, em decorrência, a compensação destes autos possa ser integralmente
homologada, remanescendo saldo em favor da pessoa jurídica para a segunda compensação
narrada no Relatório, tal como por ela também calculado.
Por fim, não são devidos quaisquer acréscimos aos tributos declarados por meio
da segunda DComp, que é a dos autos, já que apresentada na data ou antes dos seus respectivos
vencimentos, e o crédito remanescente foi corretamente valorado (Taxa Referencial Selic
acumulada de março a outubro de 2009, acrescida de um por cento).
A verificação ora realizada poderia, inclusive, ter sido objeto de revisão de ofício
dos Despachos Decisórios, caso a autoridade fiscal estivesse a par dos fatos.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
multa de mora exigida quando do processamento eletrônico da Declaração de Compensação
inicial de n° 15683.20847.260609.1.3.04-2589 e homologar integralmente a compensação
declarada de que trata o presente processo (n° 09836.65845.131109.1.3.04-8514).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

2 https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/rapido/calculo
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.896 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934335/2013-41

Fl. 285
DF CARF MF
Original